Tribunal: TJDFT
Processo: 0029932-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A apelação busca a anulação da sentença que extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, regulamentada pelo art. 921 do CPC.

3. Na ação de cobrança de cédula de crédito bancário, deve-se observar que a prescrição da pretensão ocorre em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.

4. No presente caso, observo que estão presentes os requisitos legais para a declaração da prescrição intercorrente. Não há dúvidas de que o apelante agiu com desídia, sem indicar quaisquer bens dos apelados passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição.

5. Apelação conhecida e não provida.